Tribunal: STF
Processo: Rcl 42109
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS FINANCEIROS. FUNDO DE INVESTIMENTO. RESGATE DE COTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.591. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela CR Usinagem de Precisão LTDA contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 002860-09.2007.8.16.0001, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.591.
    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação em face das instituições financeiras Global Invest Asset Management Ltda e BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, objetivando a concretização de resgate de valor investido em Fundo de Investimento Multimercado e reparação indenizatória quanto ao valor da cota na data do pedido de resgate. 
    Relata que a ação foi julgada procedente somente em relação à empresa Global Invest Asset Management Ltda. Irresignado, o reclamante interpôs apelação, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, “inclusive quanto à solidariedade da administradora, especialmente pela oferta contar com ambas empresas”.
    Alega que o juízo reclamado indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à instituição financeira, em razão de “não ter recorrido da decisão de inversão do ônus da prova no momento oportuno e de forma adequada”.
    Aduz que, ao assim proceder, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou de observar o que decidido por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.591.
    Pugna, em síntese, pela “aplicação do código consumerista para análise da relação à luz e aplicação de normas daquele código, em benefício e, de acordo com o entendimento sedimentado por esta corte, vincular a toda e qualquer instituição financeira”.
    Requer a procedência da reclamação, “determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, afastada a premissa impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela ausência insurgência quando da inversão do ônus da prova, seja novamente apreciada tal pretensão”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Impende destacar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual de caráter excepcional, destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito, sob pena de desvirtuação do sistema recursal.
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.   AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/8/2019).
    Pois bem. Verifica-se in casu a alegação do reclamante de que a decisão reclamada teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADI 2.591. Antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no referido julgamento, é preciso esclarecer seu conteúdo, cuja ementa, modificada em embargos de declaração, restou assim delineada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL LIMITADA ÀS PARTES. NÃO CABIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO POR AMICI CURIAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DA EMENTA DO JULGADO. RESTRIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo Procurador Geral da República, pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. As duas últimas são instituições que ingressaram no feito na qualidade de amici curiae. 2. Entidades que participam na qualidade de amicus curiae dos processos objetivos de controle de constitucionalidade, não possuem legitimidade para recorrer, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. Decisões monocráticas no mesmo sentido. 3. Não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo BRASILCON e pelo IDEC. 4. Embargos opostos pelo Procurador Geral da República. Contradição entre a parte dispositiva da ementa e os votos proferidos, o voto condutor e os demais que compõem o acórdão. 5. Embargos de declaração providos para reduzir o teor da ementa referente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.591, que passa a ter o seguinte conteúdo, dela excluídos enunciados em relação aos quais não há consenso: ART. 3º, § 2º, DO CDC. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. Ação direta julgada improcedente.” (Grifei)
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido de que todas as instituições financeiras sujeitam-se às normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre banco e cliente configura uma relação de consumo. 
    Ocorre que o caso dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelo precedente invocado como paradigma. Analisando os presentes autos, verifica-se que o Tribunal a quo não negou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, mas apenas reconheceu que a parte reclamante deixou de impugnar a questão relativa à inversão do ônus da prova, conforme se observa do seguinte excerto, in verbis:
    “Ressalve-se por fim, não merecer consideração a insurgência do apelado com relação a aplicação do Código de Defesa do consumidor, posto não ter recorrido da decisão de inversão do ônus da prova no momento oportuno e de forma adequada.
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.”
    Destarte, não há que se falar na existência de estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma vinculante invocado pelo reclamante, de modo que a presente reclamação não merece seguimento.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente